Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733724-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA DAISY GIL DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO EMBARGADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARA DAISY GIL DIAS, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 31440035), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Em suas razões recursais (ID 32056344), a embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão com relação: 1) ao art. 34 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e ao art. 36 do Código de Ética da OAB; 2) à boa-fé objetiva, porque o embargado atuou contrariamente à vedação da onerosidade excessiva e do equilíbrio contratual (art. 157 e 317 do Código de Processo Civil - CPC); 3) às cláusulas antissociais previstas no contrato (art. 421 do Código Civil - CC e os arts. 187 e 166, II, do CPC); 4) ao acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT citado em contrarrazões. Aduz que o acórdão foi vago ao dispor sobre o demonstrativo de cálculos apresentado pelos embargados na petição inicial da ação de execução. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator